Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016186-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (EMBARGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016186-64.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante
: Clementino Dias de Moura

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos
descontos
de
empréstimos
em 30% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016186-64.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante
: Clementino Dias de Moura

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clementino Dias de Moura em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) com pedido de tutela de urgência movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que pretendia limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora e para que seja depositado em Juízo, além de impedir a inclusão de seu nome no cadastro de restrição de crédito.

Inconformado, requer o agravante, em suma, seja deferido o imediato bloqueio dos descontos em folha de pagamento e conta salário/conta corrente de valores superior a 30% do desconto atual, ou seja, que haja o limite de descontos tão somente dos 30%. Relata que o agravante está recebendo apenas a quantia de R$ 28,00 reais mensais, sendo totalmente desumano, não entendendo sequer como está a sua atual situação financeira. Alega que deve ser aplicado ao caso o CDC, consoante a súmula 297 do STJ, de modo que a referida legislação coíbe qualquer infração cometida como no caso em exame, quais sejam, a previsão de cláusulas contratuais abusivas e ilegais, que denotam uma hipersuficiência por parte da instituição financeira. Defende a presença dos requisitos legais e, ao final, requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 220755687).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
mantendo a decisão (id. 226457673).

O recorrente opôs embargos declaratórios (id.

223658686).

O Banco Master S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva (id. 222922679). Já o Banco do Brasil S.A. defende a ausência de dialeticidade recursal e no mérito, o desprovimento do recurso (id.

224515655).

Por fim, o Banco Daycoval S.A. (id. 226010659), apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016186-64.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante
: Clementino Dias de Moura

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Clementino Dias de Moura
move ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas contra o
Banco do Brasil S.A. e outros
, alegando que é funcionário público aposentado e devido a problemas financeiros, contraiu diversas modalidades de BB Consignação em folha e outros. Aduz que sua remuneração é de R$11.983,99, e que além de todos os empréstimos (contratos), há também diversos valores sendo descontados em folha de pagamento e também diretamente na conta salário, não conseguindo entender o que os requeridos efetivaram.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para limitar a totalidade dos descontos para pagamento das dívidas em 30% do vencimentos do autor e para que seja depositado em juízo, além de impedir a inclusão de seu nome no cadastro de restrição ao crédito, com o cancelamento do débito automático dos contratos de empréstimo pessoal e outros, com a possibilidade de emissão de boletos para a cobrança.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC e, não vislumbrando a possibilidade de concessão da suspensão antes da realização da audiência de conciliação, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a necessidade de imediato bloqueio dos descontos em folha de pagamento e conta salário/conta corrente de valores superior a 30% do desconto atual, ou seja, que haja o limite de descontos tão somente dos 30%. Relata que está recebendo apenas a quantia de R$ 28,00 reais mensais, sendo totalmente desumano, não entendendo sequer como está a sua atual situação financeira.

Alega que deve ser aplicado ao caso o CDC, consoante a súmula 297 do STJ, de modo que a referida legislação coíbe qualquer infração cometida como no caso em exame, quais sejam, a previsão de cláusulas contratuais abusivas e ilegais, que denotam uma hipersuficiência por parte da instituição financeira. Defende a presença dos requisitos legais e, ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. De proêmio, o Banco Master S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na lide, uma vez que alega não possuir qualquer relação jurídica com o autor (id. 222922679).

De pronto, não conheço da preliminar
invocada, pois, a
suposta ilegitimidade passiva
não foi objeto de análise pela d. magistrada,

sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5a Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

Logo,
rejeito a preliminar
.

Ainda, o Banco do Brasil S.A, ao apresentar contrarrazões (id. 224515655), pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a decisão agravada, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
afasto a preliminar
.

Superados tais pontos, m
ister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos bancários em 30% do rendimento líquido do autor.

Assim, apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignados e em conta-corrente, com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, o agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 – grifei e negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito do agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração - id. 223658686.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024